Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-05.2020.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700952-05.2020.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS EMBARGADO: PREFEITURA COMUNITARIA ENTRE LAGOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS (ID 52250369) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 51635592). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator